Tribunal: TJBA
Processo: 8184459-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184459-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAIMUNDO HERACLITO FERNANDEZ CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE PEREIRA BRITO, EDUARDO CARLOS LOUREIRO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA COM METÁSTASE. TRATAMENTO PRESCRITO COM MEDICAÇÃO DEGARELIX E APALUTAMIDA 240MG/DIA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR (APALUTAMIDA). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais, ajuizada por paciente idoso diagnosticado com câncer de próstata com metástase. A sentença determinou o fornecimento contínuo dos medicamentos Degarelix e Apalutamida 240mg/dia, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. A operadora de saúde impugnou a gratuidade de justiça, alegou a regularidade da negativa de cobertura, com base em cláusulas contratuais e pediu a exclusão ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura do medicamento Apalutamida por cláusula contratual em plano de saúde não adaptado à Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se houve conduta abusiva da operadora ao recusar o custeio do tratamento prescrito; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde, ainda que regida por contrato anterior à Lei nº 9.656/98, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que excluem cobertura de medicamentos essenciais, especialmente em tratamento oncológico.

4. A recusa da cobertura do medicamento Apalutamida, devidamente prescrito para tratamento de câncer com metástase, configura conduta abusiva, à luz dos arts. 6º, 14 e 51 do CDC, notadamente por comprometer direito fundamental à saúde e à vida do consumidor.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa de custeio de medicamento antineoplásico de uso domiciliar e indicado por médico assistente caracteriza dano moral, por agravar o sofrimento de paciente em estado de vulnerabilidade.

6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$10.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde, com contrato anterior à Lei nº 9.656/98, deve observar o Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que excluam cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento prescrito.

2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico de uso domiciliar, quando prescrito por médico assistente.

3. A recusa indevida de tratamento oncológico configura dano moral indenizável, sobretudo quando o paciente está em condição de vulnerabilidade.

4. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido para manter-se proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento causado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 196; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, 14, 47 e 51, §1º, II; Lei 9.656/1998, art. 10, VI; CPC, arts. 85 e 487.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1870204/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no REsp 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1001384-90.2024.8.26.0405, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, j. 10.10.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
a apelação interposta, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2